Tribunal: TJDFT
Processo: 0716779-68.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA: CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO JULGADA PROCEDENTE AJUIZADA POR EUNICE CONTRA BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA SEM JUSTIFICATIVA. DESCONSIDERAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS NÃO AUTORIZADOS. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença a qual julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito.
2. A parte autora, pessoa idosa e correntista do banco, alegou ter sido vítima de fraude bancária, com contratação não autorizada de seis empréstimos e realização de 48 transferências via PIX para terceiros, esvaziando sua conta.
3. Sentença confirmou tutela de urgência, declarou inexistência das relações jurídicas, condenou à restituição em dobro e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.
4. Na apelação, o banco réu pede a anulação da sentença por ausência de fundamentação, com retorno dos autos à origem. Subsidiariamente, requer o acolhimento da preliminar para juntada de documentos na fase recursal. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. Defende a comprovação da relação contratual e o usufruto dos serviços e produtos bancários pela recorrida, com a utilização de senha pessoal e intransferível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação; ii) verificar se é possível a juntada de documentos em sede recursal; e (iii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude bancária, com repetição do indébito e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, pois a decisão observou os requisitos do art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC, apresentando fundamentação adequada.
7. A juntada de documentos em sede recursal não pode ser admitida, por ausência de justificativa para a apresentação tardia, conforme art. 435 do CPC e precedentes do TJDFT.
8. No mérito, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 42), sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação do serviço, conforme Súmula 479 do STJ.
9. A instituição financeira não comprovou a autenticidade das contratações nem apresentou elementos técnicos que demonstrassem consentimento da autora, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 429, II, do CPC. Com efeito, a despeito do ônus probatório atribuído ao réu, este deixou de demonstrar as excludentes de inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).
10. A ocorrência de movimentações atípicas, em curto intervalo, sem bloqueio preventivo ou comunicação ao cliente, evidencia falha grave na segurança do serviço.
11. Configurada cobrança indevida, sem engano justificável, é devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
12. As operações fraudulentas ultrapassam mero aborrecimento, caracterizando dano moral in re ipsa, por ofensa aos direitos da personalidade (art. 5o, X, da CF e arts. 11 a 21 do CC).
13. O valor de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, fixado na sentença, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso improvido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação.
Teses de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes ocorridas em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. A ausência de prova da autenticidade das contratações impugnadas impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica. 3. A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável, independentemente de má-fé. 4. A fraude bancária que compromete a subsistência do consumidor configura dano moral indenizável, na modalidade in re ipsa."
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 93, IX, da CF; arts. 14 e 42 do CDC; arts. 429, II, 435, 489 e 85, §11, do CPC; arts. 11 a 21 do CC. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; Tema Repetitivo 1.061/STJ; TJDFT 0701347-86.2022.8.07.0001, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 31/03/2025; 0707234-02.2023.8.07.0006, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 26/08/2025; 0708296-69.2022.8.07.0020, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 18/06/2024; 07104831020228070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 10/10/2023; 0742212-54.2022.8.07.0001, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 26/02/2024; 07059659020218070007, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 17/5/2022; 0708051-07.2025.8.07.0003, Relator(a): Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, publicado no DJe: 16/09/2025.